Tribunal: TJMT
Processo: 1001780-03.2022.8.11.0002
Relator(a): MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-06-13
Data de publicação: 2022-06-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1001780-03.2022.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[IRACI BRASIL BIANCHI - CPF: 890.345.971-72 (RECORRENTE), ANDREY REVELES KIST - CPF: 009.844.041-12 (ADVOGADO), EDUARDO HENRIQUE DA FONSECA ZEFERINO DA SILVA - CPF: 010.003.951-03 (ADVOGADO), RODRIGO LUIS FERREIRA - CPF: 031.460.601-75 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRIDO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Vide Súmula do Julgamento

R E L A T Ó R I O

Dispensado relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95

V O T O R E L A T O R

Recurso Inominado nº.:

1001780-03.2022.8.11.0002

Origem:

Juizado Especial Cível de Várzea Grande

Recorrente(s):

IRACI BRASIL BIANCHI

Recorrido(s):

BANCO BRADESCO S/A

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

13/06/2022

SÚMULA DE JULGAMENTO – ART. 46 DA LEI Nº. 9.099/1995

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – CONTRATOS BANCÁRIOS – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – ALEGAÇÃO DE NÃO CONTRATAÇÃO – COBRANÇA LEGÍTIMA – JUNTADA DE CONTRATO E DOCUMENTOS – PRETENSÃO INDENIZATÓRIA IMPROCEDENTE – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

A parte Recorrente alegou que não contratou da Instituição Financeira empréstimo consignado, mesmo assim está sendo descontado de sua aposentadoria o valor de R$ 130,00, referentes à suposto empréstimo de R$ 5.109,39 em 84 parcelas, o qual a Autora desconhece.

Em contestação a empresa juntou contrato assinado juntamente com documento pessoal, bem como o CARTÃO DA CAIXA ECONOMICA DA AUTORA, cuja conta se efetivou o depósito do TED devidamente comprovado para a efetivação do empréstimo.

Em sede de impugnação a recorrente alega que não reconhece o contrato, mencionando ainda existência de fraude, pois teria sido usado documento antigo de RG para formalização do referido contrato.

Em sede de recurso a autora questiona novamente os documentos utilizados para contratação.

Entretanto, na impugnação a Autora nada menciona sobre o TED recebido em sua conta, nem mesmo sobre possível devolução de valores recebidos, de onde foi colacionado aos autos além da cópia de seu RG, a cópia do cartão da Caixa Econômica.

Com relação a ter documentos novos, também não explica em que condições emitiu novos documentos, sendo que pelo que se observa a data de expedição do novo RG é após a assinatura do contato. Inclusive sequer negando a assinatura, apenas menciona que de um RG para outro, sua grafia mudou, porém, essa assertiva de que mudou a grafia da assinatura no novo RG, por si só não traz a assertiva conclusiva de que não foi ela quem assinou o contrato em momento anterior. E, pelo que se conclui a mesma está de posse ainda do antigo RG, que não consta nenhum apontamento de invalidade ou proibição de uso.

Conclui-se que a cobrança de valores foi autorizada pela Recorrente quando da contratação, de modo que não se pode imputar ao recorrido qualquer ilegalidade em sua conduta, sendo que, inclusive os documentos trazidos e utilizados na contratação eram válidos e retratavam a condição da autora no momento da contratação.

A questão trazida para debate transita na linha tênue da aplicação da litigância

de má-fé ou não, sendo que, por ora não aplicarei a penalidade, porém, nada me impede em caso de recurso indevido, a fazer nova reflexão sobre a mesma.

Desta feita, escorreita a sentença que julgou a demanda improcedente, devendo, assim, ser mantida por seus próprios fundamentos.

SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.
Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei nº 9.099/95: “Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão”.

HONORÁRIOS E VERBAS SUCUMBENCIAIS.

A parte Recorrente arcará com as custas processuais e honorários advocatícios, estes que fixo em 10% sobre o valor da causa, nos moldes do art. 55 da Lei n. 9.099/1995, ressalvada a suspensão, para ambas as verbas, nos moldes do art. 98, §§2º e 3º do CPC.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/06/2022